Tribunal: TJDFT
Processo: 0710566-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO § 2o DO REFERIDO ARTIGO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – O caráter alimentar das verbas de natureza salarial restringe a possibilidade de sua penhora, ainda que em percentual reduzido, que parte da jurisprudência vem adotando, ante a manifesta vedação legal à constrição de tais verbas, estampada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, além de não se enquadrar a verba salarial perseguida às exceções à impenhorabilidade que se encontram previstas nos §§ 1o e 2o do art. 833 do CPC.
2 – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.184.765/PA, apreciado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (Tema 425), consignou que “a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.3822006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.
Agravo de instrumento provido.